Tribunal: TJES
Processo: 5006797-34.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Fiança
Data de julgamento: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006797-34.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: SILVEIRA TOMAZ DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ALTO RIO NOVO/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. PRISÃO MANTIDA EXCLUSIVAMENTE PELO NÃO PAGAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado contra ato atribuído ao Juízo de Plantão da Audiência de Custódia de Colatina/ES, que concedeu liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 5.000,00, sem que houvesse recolhimento do valor, resultando na sua manutenção em custódia. A impetração sustenta a hipossuficiência financeira do paciente, requerendo a dispensa da fiança e a imediata expedição de alvará de soltura, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legal a manutenção da prisão do paciente exclusivamente pelo não pagamento de fiança, diante da alegada e presumida hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fiança pode ser dispensada pelo juiz nos termos do art. 325, § 1º, e art. 350 do CPP, quando verificada a situação econômica do preso, sendo vedada a manutenção da prisão unicamente por inadimplemento da fiança arbitrada.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC coletivo n.º 568.693/ES, firmou entendimento no sentido da ilegalidade da prisão motivada exclusivamente pelo não pagamento de fiança, devendo ser concedida liberdade provisória com medidas cautelares alternativas.

5. A jurisprudência da Corte da Cidadania permanece válida em contexto pós-pandêmico, reconhecendo como constrangimento ilegal a prisão por inadimplemento de fiança em casos de hipossuficiência econômica.

6. O decurso de seis dias sem o pagamento da fiança justifica a aplicação da Recomendação Conjunta n.º 01/2015 do TJES, que presume a hipossuficiência do preso, autorizando a dispensa do valor arbitrado.

7. A atuação da Defensoria Pública e o conteúdo do parecer social, que demonstra atividade informal e renda modesta do paciente, reforçam o estado de vulnerabilidade econômica e inviabilidade do cumprimento da condição imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva não pode ser mantida exclusivamente pelo não pagamento da fiança, devendo ser dispensado o valor arbitrado quando presente a hipossuficiência econômica do preso.

2. A ausência de recolhimento da fiança por período superior a cinco dias permite a presunção de hipossuficiência, nos termos da Recomendação Conjunta n.º 01/2015 do TJES.

3. A jurisprudência do STJ firmada no HC 568.693/ES é aplicável mesmo após o contexto pandêmico, vedando a prisão por inadimplemento de fiança quando ausentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 325, § 1º, 326, 350; Recomendação Conjunta TJES n.º 01/2015, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 568.693/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 14.10.2020, DJe 16.10.2020; STJ, RHC n. 196.750/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 28.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
SILVEIRA TOMAZ DE OLIVEIRA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DE PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE COLATINA/ES
, que, nos autos do auto de prisão em flagrante n.º 0000006-72.2025.8.08.0053 (atualmente tramitando no sistema PJe sob o nº 5000157-50.2025.8.08.0053), concedeu a liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A impetrante sustenta, em apertada síntese, a ilegalidade da manutenção da prisão do paciente exclusivamente pelo não recolhimento da fiança, ressaltando que este não possui condições financeiras para arcar com o valor fixado, sendo presumivelmente hipossuficiente, diante do decurso do tempo.

Aponta, ainda, a necessidade de observância ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do HC no 568.693/ES, que determinou a soltura de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança.

Pugna pela concessão liminar da ordem, dispensando-se o recolhimento da fiança com a determinação de expedição de alvará de soltura e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Decisão de id
13520442
deferindo o pedido liminar, de modo a dispensar o recolhimento da fiança.

Informações da autoridade coatora (id 13735602).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id 13795798), opinando pela concessão da ordem, confirmando-se a liminar outrora deferida.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
SILVEIRA TOMAZ DE OLIVEIRA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DE PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE COLATINA/ES
, que, nos autos do auto de prisão em flagrante n.º 0000006-72.2025.8.08.0053 (atualmente tramitando no sistema PJe sob o nº 5000157-50.2025.8.08.0053), concedeu a liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A impetrante sustenta, em apertada síntese, a ilegalidade da manutenção da prisão do paciente exclusivamente pelo não recolhimento da fiança, ressaltando que este não possui condições financeiras para arcar com o valor fixado, sendo presumivelmente hipossuficiente, diante do decurso do tempo.

Aponta, ainda, a necessidade de observância ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do HC no 568.693/ES, que determinou a soltura de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança.

Pugna pela concessão liminar da ordem, dispensando-se o recolhimento da fiança com a determinação de expedição de alvará de soltura e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Após regular instrução do writ, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Explico.

Acerca dos fatos que deram ensejo à prisão em flagrante do paciente, consta do APF (id 13492739) que no dia 02 de maio de 2025, após ser autuado por conduzir veículo sem CNH, o paciente retornou à DPM com sinais de embriaguez, proferindo ameaças e palavras ofensivas à guarnição, afirmando que "as coisas não ficariam assim" e que retiraria a motocicleta à força. Foi dada voz de prisão, mas o acusado resistiu com agressões verbais e físicas, sendo necessário o uso moderado da força para contê-lo. Durante o trajeto até o DPJ, continuou ameaçando, proferindo xingamentos e danificou a viatura, e, ao chegar na delegacia, manteve comportamento hostil, direcionando novas ameaças ao Sgt. Marques.

Efetuada a prisão em flagrante, o coato fora submetido à audiência de custódia, oportunidade em que o MM. Magistrado Plantonista entendeu que não se encontravam presentes os requisitos contidos no art. 312 do CPP a autorizar a custódia preventiva, razão pela qual concedeu a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como condicionada ao cumprimento da seguinte medida cautelar:
I - Obrigação de manter o endereço atualizado e de comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado
.

Com efeito, sabe-se que a fiança pode ser dispensada pelo Juiz, consoante previsão do art. 325, § 1º, do CPP, em razão da situação econômica do preso, na forma do art. 350 do referido diploma legal,
in verbis
:

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. (Redação dada pela Lei n.º12.403, de 2011). Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4º do art. 282 deste Código.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no bojo do HC Coletivo n.º 568.693/ES concedeu a ordem “
para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional.”
(HC n. 568.693/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 16/10/2020.)

Embora o referido julgamento tenha se dado no contexto da pandemia da Covid-19, a jurisprudência da Corte da Cidadania vem adotando o referido entendimento, mesmo no contexto pós-pandêmico, no sentido da ilegalidade da manutenção da prisão tão somente em virtude do não recolhimento do valor da fiança arbitrada:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DISPENSA DA FIANÇA. MANUTENÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em habeas corpus interposto contra decisão que concedeu liberdade provisória ao paciente Valter Pereira Junior, mediante aplicação de fiança no valor de R$ 4.000,00, por infrações aos arts. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e 12 da Lei nº 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo). A defesa alega hipossuficiência financeira do paciente, que está desempregado, impossibilitando o pagamento da fiança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Se o não pagamento da fiança justifica a manutenção da prisão preventiva, à luz do art. 350 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência desta Corte Superior é clara ao não admitir a manutenção da prisão preventiva pelo inadimplemento da fiança, especialmente quando há indícios de hipossuficiência financeira do réu e outras medidas cautelares são suficientes para garantir a ordem pública e o prosseguimento do processo. 4. A fiança não pode ser utilizada como "taxa" para que o réu responda ao processo em liberdade, sendo imperativa a análise das condições econômicas do acusado, conforme previsto no art. 326 do CPP. 5. O entendimento sedimentado no STF e STJ é no sentido de que o não pagamento de fiança, por si só, não pode fundamentar a permanência da prisão preventiva, configurando constrangimento ilegal
. IV. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO, PARA ISENTAR O RECORRENTE DO RECOLHIMENTO DA FIANÇA, E SER POSTO EM LIBERDADE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO, FICANDO MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. (RHC n. 196.750/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024.)

Outrossim, no caso em apreço, embora a autoridade coatora não tenha sido instada a dispensar o recolhimento da fiança sob a alegação de hipossuficiência do paciente, o que impediria a sua apreciação direta por esta Corte, não se pode ignorar que o coato se encontra preso há 06 (seis) dias, tão somente pelo não pagamento do montante arbitrado, de modo que é presumível a sua situação de hipossuficiência pelo transcurso do tempo, nos termos do art. 1º da Recomendação Conjunta n.º 01/2015 deste eg. Tribunal:

Art. 1º. Recomendar aos Juízes que, em caso de decisão que conceder, reduzir ou mantiver fiança (arts. 325, I e II, do CPP) em análise de prisões flagranciais, a partir da devolução do mandado de intimação da referida decisão, no prazo de 05 (cinco) dias sem o recolhimento do valor arbitrado, analisem a hipótese de aplicação da presunção de hipossuficiência pelo decurso temporal, expedindo, se for o caso, alvará de soltura com a dispensa do pagamento, nos termos dos artigos 325, §1º, I c/c 350, caput, do CPP.

Por fim, registra-se que o paciente está assistido pela Defensoria Pública e, conforme parecer social elaborado por ocasião de sua prisão (id 13492739 - p. 40/41), exerce atividade laboral informal como ajudante de pedreiro, auferindo renda mensal de R$ 2.600,00, o que corrobora a alegada condição de vulnerabilidade econômica.

Ante o exposto,
CONCEDO
a ordem, ratificando a decisão liminar outrora deferida, para dispensar o recolhimento da fiança.

É como voto.